Tribunal: TJPA
Processo: 0818002-61.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818002-61.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM FISCAL

APELADO: HOTEL SAO BRAZ LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINAR
DE INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
REJEITADA. MÉRITO.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. LICENÇA AMBIENTAL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DE REGRAS GERAIS DE ÂMBITO ESTADUAL. ART. 9º, XIV, ALÍNEA “A” DA LEI COMPLEMENTAR Nº 140/2011. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar
de ausência de prova pré-constituída e impossibilidade de dilação probatória. O Apelado instruiu a ação com documentos comprobatórios de suas alegações referente à cobrança da licença de operação no valor informado na petição inicial, bem como cópia do processo administrativo contendo a resposta da administração pública municipal acerca do requerimento formulado para revisão do valor da licença.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito líquido e certo da Apelada de ter a taxa de licenciamento ambiental operacional ajustada, em consonância com os critérios de tipologia definidos na Resolução COEMA nº 120/2015 (número de leitos + potencial poluidor) e, considerada a classificação obtida, proceder ao cálculo da taxa de licença ambiental municipal.

3. A competência para promover o licenciamento ambiental é dividida entre os Entes Federativos, a teor do que estabelece o art. 23, VI da CF/88. Os municípios possuem competência para licenciar atividades e empreendimentos, observando as diretrizes estabelecidas pelos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, conforme previsto no art. 9º, XIV, alínea “a” da Lei Complementar nº 140/2011.

4. O critério utilizado pelo Impetrado para concessão da licença ambiental foi a área útil do empreendimento, o que destoa da Resolução nº 120/2015, do COEMA/PA, que para a atividade hoteleira, dispõe que o critério a ser utilizado na concessão da licença deve ser baseado na quantidade de leitos, sendo ainda definido para esta atividade o potencial poluidor “II” (id. 5326784 - Pág. 18).

5. Estando constatado que os critérios estabelecidos pelo Ente Municipal para estabelecer o valor da licença não guardam relação com a tipologia estabelecida pelo Estado, deve ser mantida a sentença que determinou a observância desta circunstância pelo Impetrado.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em sede de remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível e CONFIRMAR A SENTENÇA em sede de remessa necessária, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (Processo nº 0818002-61.2018.8.14.0301) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra HOTEL SÃO BRAZ LTDA, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo Apelado.

Na petição inicial o Impetrante aduziu, em síntese, que exerce atividade hoteleira e requereu a emissão de licença de operação, tendo sido surpreendido com boleto para pagamento no valor R$ 4.574,78, que não se coadunaria com a classificação do seu empreendimento.

Afirmou ter solicitado esclarecimentos à SEMMA, que o teria informado ser a base de cálculo a área útil da empresa, enquanto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente o informou que deveria ser o número de leitos que o hotel possuía.

Prosseguiu aduzindo que requereu perante a Autoridade Coatora o seu enquadramento de acordo com o número de leitos (porte do empreendimento A) e potencial poluidor II, resultando em valor da exação em R$825,28, no entanto o pleito foi indeferido.

Após a concessão da medida liminar e regular trâmite processual, a sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e por tudo mais que dos autos consta, em conformidade com o parecer do Ministério Público, havendo direito líquido e certo a ser amparado, CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA e CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA, para assegurar o direito líquido e certo da impetrante em obter a taxa de licenciamento ambiental operacional ajustada de acordo com os critérios de tipologia definidos na Resolução COEMA nº 120/2015.

Consequentemente, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC e da Lei nº 12.016/2009.

Sem honorários de sucumbência, devido a Súmula 512 do STF e Súmula 105 do STJ.

Determino que o Município proceda ao reembolso do valor das custas antecipadas pela impetrante, nos termos do art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA).

Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao TJPA em sede de remessa necessária, em observância ao art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009. (...)

Em razões recursais, o Apelante sustenta, preliminarmente, a inexistência de prova pré-constituída e a necessidade de dilação probatória, o que se mostra incabível em sede de mandado de segurança.

No mérito, aduz a possibilidade de o Ente Municipal licenciar atividades no âmbito de sua competência, por se tratar de interesse local, de acordo com o entendimento do STF sobre a matéria.

Sustenta a legalidade dos atos administrativos, legitimidade do exercício do poder de polícia e impossibilidade de o Poder Judiciário adentrar na análise do mérito do ato administrativo.

O Apelado apresentou contrarrazões, contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em relação à remessa necessária, se manifesta pela confirmação da sentença.

É o relato do essencial.

VOTO

APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA

O Apelante suscita preliminar de ausência de prova pré-constituída e que o rito do mandado de segurança não admite dilação probatória, no entanto constata-se que o Apelado instruiu a ação com documentos comprobatórios de suas alegações, referente à cobrança da licença de operação no valor informado na petição inicial, bem como cópia do processo administrativo contendo a resposta da administração pública municipal acerca do requerimento formulado para revisão do valor da licença.

Ademais, o Apelante não faz qualquer referência acerca de qual ponto controvertido demandaria dilação probatória, o que evidencia o não cabimento desta alegação.

Desta forma, rejeito a preliminar de ausência de prova pré-constituída e impossibilidade de dilação probatória.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito líquido e certo da Apelada de ter a taxa de licenciamento ambiental operacional ajustada em consonância com os critérios de tipologia definidos na Resolução COEMA nº 120/2015 (número de leitos + potencial poluidor) e, considerada a classificação obtida, proceder ao cálculo da taxa de licença ambiental municipal.

A competência para promover o licenciamento ambiental é dividida entre os Entes Federativos, a teor do que estabelece o art. 23, VI da CF/88. Os Municípios possuem competência para licenciar atividades e empreendimentos, observando as diretrizes estabelecidas pelos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, conforme previsto no art. 9º, XIV, alínea “a” da Lei Complementar nº 140/2011:

Art. 9º São ações administrativas dos Municípios:

(...)

XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei Complementar,
promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos:

a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local,
conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade
; ou

Assim, não há total autonomia municipal na definição dos critérios a serem utilizados no licenciamento ambiental no âmbito de sua competência, uma vez que devem ser observadas a tipologia e critérios definidos pelo respectivo ente estatal em que se localiza o Município.

No caso em exame, o critério utilizado pelo Impetrado para concessão da licença ambiental foi a área útil do empreendimento, o que destoa da Resolução nº 120/2015, do COEMA/PA, que para a atividade hoteleira, dispõe que o critério a ser utilizado na concessão da licença deve ser baseado na quantidade de leitos, sendo ainda definido para esta atividade o potencial poluidor “II” (id. 5326784 - Pág. 18).

Desta forma, estando constatado que os critérios estabelecidos pelo Ente Municipal para estabelecer o valor da licença não guardam relação com a tipologia estabelecida pelo Estado, deve ser mantida a sentença que determinou a observância desta circunstância pelo Impetrado.

No mesmo sentido, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou (id.

(...) Ressalta-se que, conforme pontuado pelo juízo a quo, a Resolução CONSEMA nº 002/2007, de natureza municipal, não poderia ter definido como medida de unidade a área útil do empreendimento quando o regulamento estadual fixou o número de leitos.

Ademais, o ato impugnado é o critério utilizado pelo Município para classificação das atividades licenciadas, que se baseou em ato normativo municipal anterior à LC n.º 140/2011, resolução n.º 002/2007 do CONSEMMA (Conselho Municipal da Secretaria de Meio Ambiente), mesmo existindo resolução estadual dispondo de forma diversa.

Dessa forma, não deve ser provido o apelo interposto pelo Município de Belém, mantendo-se a decisão a quo inalterada (...)

Desta forma, deve ser negado provimento ao recurso de apelação.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Conheço da Remessa Necessária, vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, contudo verifico que a sentença merece ser mantida pelos fundamentos apresentados na análise do recuso de apelação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação
e
CONFIRMO a sentença

em sede de REMESSA NECESSÁRIA
, mantendo-a inalterada em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023